Tribunal: STF
Processo: ARE 1305970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA OU DE APONSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PRIVADA. ART. 40, § 21º, DA CF. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL ESTABELECIDO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 769/2008. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXAS DE JUROS. CORRESPONDENTES ÀS UTILIZADAS NA COBRANÇA DO TRIBUTO EM ATRASO. TEMA 810 STF.
    1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
    2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
    3. São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria, nos termos do art. 6°, da Lei n° 7.713/88.
    4. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).
    5. 'A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.' (REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018).
    6. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. 6.1. Diante da ausência de normas que regulem o dispositivo constitucional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecido pela legislação estadual. No caso do Distrito Federal trata-se da Lei Complementar Distrital 769/2008, que elenca, dentre as doenças incapacitantes, a neoplasia maligna.
    7. De acordo com as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, consoante artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 7.1. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 7.2. Considerando o princípio 'tempus regit actum', deverá o montante ser corrigido pelo INPC até 31.5..2018 e a partir de 1.6.2018, pela SELIC.
    8. Apelação e remessa necessária parcialmente providas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 21, na redação da EC 47/2005, e 146, II, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 630137 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 317), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente